Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-98.2022.8.11.0100
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000312-98.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Bem de Família, Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYANE SOUZA DA SILVA - CPF: 064.849.041-62 (APELANTE), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), ANDRÉ MAYCON MENDONÇA BARROS (APELADO), CLARI JOSE STUANI - CPF: 337.140.700-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO DE “PARTILHA DE BENS” JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

A produção de prova testemunhal é indispensável para a comprovação da união estável quando o início de prova material produzido não é suficiente para tanto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto por DAYANE SOUZA DA SILVA de sentença que julgou improcedente a Ação de reconhecimento e dissolução de união estável com pedido de partilha de bens movida contra
ANDRÉ MAYCON MENDONÇA BARROS, com 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pede a nulidade da sentença ao argumento de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Discorre acerca da união estável e do direito a partilha de bens do patrimônio comum.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

Sem contrarrazões (Id 233549180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por DAYANE SOUZA DA SILVA de sentença que julgou improcedente a Ação de reconhecimento e dissolução de união estável com pedido de partilha de bens movida contra
ANDRÉ MAYCON MENDONÇA BARROS, com 10% sobre o valor atualizado da causa.

A preliminar de cerceamento de defesa prospera porquanto a produção de prova testemunhal é indispensável para a comprovação da união estável quando o início de prova material produzido não é suficiente para tanto.

No caso, a produção da prova testemunhal foi requerida na inicial, cujo julgamento antecipado implica em cerceamento de defesa.

A respeito:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1. A concessão do benefício de pensão por morte, previsto no art. 74 da Lei 8.213/1991, depende do preenchimento dos seguintes requisitos: (1) ocorrência do evento morte, (2) condição de dependente de quem objetiva a pensão e (3) demonstração da qualidade de segurado do de cujus por ocasião do óbito. 2. Não obstante possível ao magistrado indeferir as diligência inúteis ou meramente protelatórias ( CPC, art. 370), a produção de prova testemunhal é indispensável para a comprovação da união estável quando o início de prova material produzido não é suficiente para tanto. 3. Hipótese em que, ao indeferir a produção da prova testemunhal, o juízo impossibilitou a complementação da prova material produzida e a comprovação da união estável alegada, configurando cerceamento de defesa. Anulada a sentença, para reabertura da instrução processual”.
(TRF-4 - AC: 50079145620204049999, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 17/05/2023, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA)

O STJ:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de pensão por morte, porquanto não ficou comprovada a condição de dependente da autora em relação ao de cujus. Asseverou (fl. 160, e-STJ): "As testemunhas arroladas as fls. 81/82 e 103, foram uníssonas em comprovar que a autora vivia em união estável com o de cujus e ele custeava os gastos familiares, porem somente a prova testemunhal é insuficiente para comprovar o alegado". 2. No entanto, o entendimento acima manifestado está em confronto com a jurisprudência do STJ de que a legislação previdenciária não exige início de prova material para a comprovação de união estável, para fins de concessão de benefício de pensão por morte, sendo bastante, para tanto, a prova testemunhal, uma vez que não cabe ao julgador criar restrições quando o legislador assim não o fez. 3. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no REsp. 1.536.974/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.12.2015; AR 3.905/PE, Terceira Seção, Rel. Min. conv. Campos Marques, DJe 1.8.2013; AgRg no REsp. 1.184.839/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 31.5.2010; REsp. 783.697/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJU 9.10.2006, p. 372. 4. Recurso Especial de Cleuza Aparecida Balthazar provido para restabelecer a sentença de primeiro grau. Agravo do INSS prejudicado.” (STJ - REsp: 1824663 SP 2019/0194094-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL.
ANÁLISE DA PROVA TESTEMUNHAL. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA A QUO PARA APRECIAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL.

1. No caso em tela, a Corte de origem, ao proclamar a necessidade de início de prova material para a comprovação da união estável da Recorrente com o de cujus – o que restou afastado na decisão ora hostilizada –, deixou de apreciar a prova testemunhal apresentada, impondo-se o retorno dos autos àquele Sodalício para prosseguir na análise do feito como entender de direito.

2. Na ausência de fundamento relevante que infirme as razões consideradas no julgado agravado, deve ser mantida a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp. 1.184.839⁄SP, Quinta Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 31.5.2010)

“Pensão por morte. União estável (declaração). Prova exclusivamente testemunhal (possibilidade). Arts. 131 e 332 do Cód. de Pr. Civil (aplicação).

1. No nosso sistema processual, coexistem e devem ser observados o princípio do livre convencimento motivado do juiz e o princípio da liberdade objetiva na demonstração dos fatos a serem comprovados (arts. 131 e 332 do Cód. de Pr. Civil).

2. Se a lei não impõe a necessidade de prova material para a comprovação tanto da convivência em união estável como da dependência econômica para fins previdenciários,
não há por que vedar à companheira a possibilidade de provar sua condição mediante testemunhas, exclusivamente.

3. Ao magistrado não é dado fazer distinção nas situações em que a lei não faz.

4. Recurso especial do qual se conheceu, porém ao qual se negou improvimento”. (REsp. 783.697⁄GO, 6T, Rel. Min. NILSON NAVES, DJU 9.10.2006, p. 372)

Posto isso,
acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa
, a fim de determinar a abertura da instrução, com a produção da prova testemunhal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024